Tribunal: TJMT
Processo: 1015248-98.2024.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015248-98.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIS GONZAGA CHAVES - CPF: 255.081.996-91 (APELADO), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), VIACAO TANGARA TRANSPORTE COLETIVO E DE CARGAS LTDA - CNPJ: 22.430.238/0001-90 (APELANTE), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. IPTU. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. RESCISÃO DA LOCAÇÃO E DECRETAÇÃO DO DESPEJO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por locatária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, condenando-a ao reembolso de IPTUs pagos pelo locador, à regularização de exercícios em aberto e ao pagamento de multa contratual, julgando improcedentes os pedidos de cobrança de aluguéis e despejo.

O autor interpôs recurso adesivo alegando cerceamento de defesa e requerendo a reforma da sentença para decretação da rescisão contratual, despejo da locatária e redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

II. Questões em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se os aluguéis cobrados foram devidamente quitados; (iii) saber se o inadimplemento dos encargos de IPTU autoriza a rescisão da locação e o despejo; (iv) saber se são cabíveis a multa contratual, a litigância de má-fé e a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil; e (v) definir a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indefere prova oral reputada inútil ou impertinente e julga antecipadamente a lide fundada predominantemente em prova documental suficiente à formação de convencimento judicial.

A ausência de impugnação específica, pelo locador, aos comprovantes de pagamento apresentados pela locatária, somada à inexistência de prova documental apta a infirmar os depósitos realizados, conduz ao reconhecimento da quitação dos aluguéis discutidos na demanda.

É válida e plenamente eficaz a cláusula contratual que transfere ao locatário a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 22, VIII, da Lei nº 8.245/91, não podendo a locatária eximir-se da obrigação sob alegação de ausência de envio das guias pelo locador, sobretudo quando passíveis de obtenção junto ao ente municipal.

O inadimplemento reiterado de encargos locatícios expressamente previstos no contrato caracteriza infração contratual apta a ensejar a rescisão da locação e o despejo, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 8.245/91, ainda que reconhecida a quitação dos aluguéis.

A multa contratual mostra-se devida diante do descumprimento contratual reconhecido, admitida sua redução equitativa com fundamento no art. 413 do Código Civil, em observância aos princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A improcedência parcial dos pedidos formulados na inicial, desacompanhada de demonstração de dolo processual ou cobrança conscientemente indevida, não autoriza a condenação da parte autora por litigância de má-fé nem a incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

A reforma parcial da sentença para decretar o despejo impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, observando-se o grau de êxito obtido pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

Apelação principal desprovida e recurso adesivo parcialmente provido, para decretar a rescisão do contrato de locação e o despejo da locatária, mantida a improcedência do pedido de cobrança de aluguéis e redistribuídos os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser solucionada mediante prova documental suficiente e a prova oral requerida mostrar-se inútil ou impertinente. 2. O inadimplemento de encargos locatícios expressamente assumidos contratualmente, inclusive IPTU, constitui infração contratual apta a justificar a rescisão da locação e o despejo do locatário. 3. A ausência de comprovação de dolo processual afasta a aplicação das penalidades por litigância de má-fé e do art. 940 do Código Civil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Viação Tangará Transporte Coletivo Eireli - Epp
e de recurso adesivo interposto por
Luis Gonzaga Chaves
contra a sentença proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e outros débitos, ajuizada por Luis Gonzaga Chaves em face da Viação Tangará Transporte Coletivo Eireli – Epp.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida: a) ao reembolso dos valores de IPTU pagos pelo autor referentes aos exercícios de 2021 e 2023, com atualização e juros na forma indicada no decisum; b) à regularização dos pagamentos dos IPTUs de 2022 e 2024, no prazo de 15 dias, mediante obtenção das guias junto ao Município; e c) ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula quinta, reduzida em 50%, fixada em um mês e meio de aluguel. Foram julgados improcedentes os pedidos de despejo por falta de pagamento e de cobrança de aluguéis, bem como rejeitados os pedidos da requerida de condenação do autor por litigância de má-fé e aplicação do art. 940 do Código Civil. A sucumbência foi distribuída na proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação.

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

A requerida, apelante principal, sustenta, em síntese, que: (i) não poderia ser responsabilizada pelo pagamento dos IPTUs sem o prévio fornecimento dos boletos pelo locador ou procuração específica para obtê-los; (ii) não seria devida a multa contratual; (iii) o autor teria ajuizado cobrança indevida, razão pela qual deveria ser condenado por litigância de má-fé e/ou nos termos do art. 940 do Código Civil; e (iv) deve ser afastada sua condenação, com inversão do ônus sucumbencial.

Em
contrarrazões
, Luis Gonzaga Chaves pugna pela manutenção da sentença quanto aos pontos impugnados pela locatária, defendendo a responsabilidade contratual da requerida pelo pagamento do IPTU, a validade da multa contratual e a inexistência de litigância de má-fé.

Por sua vez, Luis Gonzaga Chaves interpôs
recurso adesivo
, sustentando que: (i) houve cerceamento de defesa, pois a lide foi julgada antecipadamente sem a produção da prova oral requerida; (ii) houve violação ao princípio da não surpresa; (iii) a inadimplência relativa aos encargos locatícios, especialmente IPTU, configura descumprimento contratual apto a ensejar a rescisão da locação e o despejo; (iv) devem ser reconhecidos aluguéis em atraso; e (v) deve ser afastada a sucumbência recíproca. Requereu a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para decretar a rescisão contratual, o despejo, a cobrança dos aluguéis e a imposição integral dos ônus sucumbenciais à locatária.

A recorrida adesiva apresentou
contrarrazões
, arguindo preliminarmente, o desentranhamento do recurso adesivo em razão de suposto equívoco de endereçamento em peça anterior; no mérito, defendeu a inexistência de cerceamento de defesa, a regularidade do julgamento antecipado, a comprovação do pagamento dos aluguéis e a manutenção da sucumbência recíproca.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança de aluguéis e outros débitos, ajuizada por
Luis Gonzaga Chaves
em face de
Viação Tangará Transporte Coletivo e Cargas EIRELI
.

Extrai-se da inicial que o autor alegou ter celebrado com a requerida contrato de locação em 01/03/2021, referente a parte de imóvel situado na rua 37, nº 827-S, na cidade de Tangará, com aluguel mensal de R$ 3.000,00, além de responsabilidade da locatária pelo pagamento de água, energia elétrica e IPTU.

Sustentou que os aluguéis eram pagos com atraso e que, desde 03.07.2024, a requerida deixou de efetuar os pagamentos, acumulando cinco meses de inadimplência, somando R$ 18.952,97. Informou que os IPTUs de 2021 e 2023 foram quitados pelo autor, enquanto os de 2022 e 2024 permanecem em aberto.

Afirmou não ter interesse na purgação da mora e requereu o despejo, bem como a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos; ao pagamento dos IPTUs em aberto; ao reembolso dos IPTUs pagos pelo autor; e ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula quinta, no valor de R$ 9.000,00.

No id. 178451634 este Juízo verificou que, apesar da nomenclatura da ação, a parte autora manifestou expressamente desinteresse na purgação da mora, o que é incompatível com a via processual eleita, conforme art. 62, II, da Lei de Locações. Assim, foi determinada a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para esclarecimento e adequado enquadramento do pedido sob pena de indeferimento.

No id. 178525149 o autor apresentou aditamento requerendo a inclusão do pedido de purgação da mora, excluindo o trecho anterior da inicial e ratificando os demais termos da demanda.

No id. 180276747 a inicial e aditamento foram recebidos, sendo determinada a citação da requerida para contestar a ação ou, no mesmo prazo, purgar a mora.

No id. 185686865 a requerida foi citada.

No id. 188127419 a requerida apresentou contestação, na qual alegou inexistência de inadimplência, afirmando que todos os aluguéis teriam sido pagos, imputando ao autor a ausência de envio dos boletos de IPTU para pagamento. Sustentou, ainda, a ocorrência de litigância de má-fé e requereu a aplicação do art. 940 do Código Civil, além da improcedência total da ação.

A parte autora não apresentou impugnação à contestação, apesar de devidamente intimada (id. 189295102).

Instadas as partes a especificarem as provas, no id. 207223430 o autor requereu o depoimento pessoal do representante da requerida e a prova testemunhal, indicando que tais elementos visam demonstrar a ocupação indevida do imóvel e o descumprimento contratual. No id. 209233494, a requerida manifestou não possuir outras provas a produzir, afirmando que os comprovantes de pagamento não teriam sido impugnados e reiterando pedido de julgamento antecipado.

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para
condenar
a requerida:
a)
a reembolsar o autor pelos valores de IPTU por ele pagos referentes aos exercícios de 2021 e 2023, devidamente corrigidos pelo índice IPCA desde os respectivos desembolsos e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, que deverão ser calculados pela taxa SELIC, já englobando correção monetária e juros, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, observando-se a metodologia de cálculo estabelecida na Resolução CMN nº 5.171/2024, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento pelo autor;
b)
a efetuar, no prazo de 15 dias, a regularização dos pagamentos dos IPTUs de 2022 e 2024, mediante obtenção das respectivas guias junto ao Município e;
c)
ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula quinta, reduzida em 50%, fixada em um mês e meio de aluguel.
Julgou improcedentes
os pedidos de despejo por falta de pagamento e de cobrança de aluguéis.
Rejeitou
ainda os pedidos da requerida de condenação do autor por litigância de má-fé ou aplicação do art. 940 do Código Civil. Considerando a sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil,
condenou
ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como de honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, sendo que, tendo em vista que o autor foi sucumbente nos pedidos de despejo e cobrança de aluguéis e que a requerida foi sucumbente quanto aos pedidos relacionados ao pagamento dos IPTUs e a multa contratual, fixou a sucumbência em 50% para cada das partes, sendo vedada sua compensação (§ 14, do art. 85, do CPC).

Não concordando com a r. sentença,
ambas as partes recorrem.

A requerida, apelante principal, sustenta, em síntese, que: (i) não poderia ser responsabilizada pelo pagamento dos IPTUs sem o prévio fornecimento dos boletos pelo locador ou procuração específica para obtê-los; (ii) não seria devida a multa contratual; (iii) o autor teria ajuizado cobrança indevida, razão pela qual deveria ser condenado por litigância de má-fé e/ou nos termos do art. 940 do Código Civil; e (iv) deve ser afastada sua condenação, com inversão do ônus sucumbencial.

Em
contrarrazões
, Luis Gonzaga Chaves pugna pela manutenção da sentença quanto aos pontos impugnados pela locatária, defendendo a responsabilidade contratual da requerida pelo pagamento do IPTU, a validade da multa contratual e a inexistência de litigância de má-fé.

Por sua vez, Luis Gonzaga Chaves interpôs
recurso adesivo
, sustentando que: (i) houve cerceamento de defesa, pois a lide foi julgada antecipadamente sem a produção da prova oral requerida; (ii) houve violação ao princípio da não surpresa; (iii) a inadimplência relativa aos encargos locatícios, especialmente IPTU, configura descumprimento contratual apto a ensejar a rescisão da locação e o despejo; (iv) devem ser reconhecidos aluguéis em atraso; e (v) deve ser afastada a sucumbência recíproca. Requereu a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para decretar a rescisão contratual, o despejo, a cobrança dos aluguéis e a imposição integral dos ônus sucumbenciais à locatária.

A recorrida adesiva apresentou
contrarrazões
, arguindo preliminarmente, o desentranhamento do recurso adesivo em razão de suposto equívoco de endereçamento em peça anterior; no mérito, defendeu a inexistência de cerceamento de defesa, a regularidade do julgamento antecipado, a comprovação do pagamento dos aluguéis e a manutenção da sucumbência recíproca.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: quanto à apelação principal, se a locatária pode ser responsabilizada pelos débitos de IPTU sem prévio fornecimento das guias pelo locador, se é devida a multa contratual, se houve cobrança indevida apta a justificar a aplicação do art. 940 do Código Civil ou a condenação do autor por litigância de má-fé e se deve ser alterada a sucumbência; quanto ao recurso adesivo, se houve cerceamento de defesa ou decisão-surpresa, se há prova de inadimplemento dos aluguéis, se o inadimplemento dos encargos de IPTU autoriza a rescisão da locação e o despejo e se a distribuição da sucumbência deve ser revista.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar suscitada pela recorrida adesiva. O mero equívoco de endereçamento constante das contrarrazões anteriormente apresentadas pelo autor, por si só, não constitui vício capaz de ensejar o desentranhamento do recurso adesivo, sobretudo porque a peça recursal foi apresentada nos próprios autos, identifica corretamente o processo, as partes, a sentença recorrida e a pretensão de reforma. Não demonstrado prejuízo concreto, incide a regra da instrumentalidade das formas, consagrada nos arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil, segundo a qual os atos processuais devem ser aproveitados quando atingida sua finalidade essencial.

Também não há nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
. O juízo de origem intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, advertindo que, após isso, os autos retornariam conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. O autor requereu depoimento pessoal e prova testemunhal para demonstrar a ocupação do imóvel e o descumprimento contratual, ao passo que a requerida afirmou não possuir outras provas a produzir e requereu o julgamento antecipado. A sentença indeferiu a prova oral por reputá-la impertinente e inútil, destacando que a ocupação do imóvel era fato incontroverso e que a controvérsia dependia essencialmente de prova documental, especialmente quanto ao pagamento dos aluguéis e encargos.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado, previsto no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando a matéria controvertida prescinde de dilação probatória.

No caso, a alegação de inadimplemento de aluguéis exigia confronto entre a cobrança formulada e os comprovantes de pagamento juntados aos autos; já a obrigação relativa ao IPTU decorria de cláusula contratual e de documentos fiscais. A prova testemunhal não se revelava apta, em princípio, a desconstituir comprovantes bancários ou demonstrar a ausência de quitação de valores que deveriam ser comprovados documentalmente, notadamente por extratos, recibos, guias e comprovantes de depósito.

Tampouco prospera a alegação de decisão-surpresa. A decisão de primeiro grau decorreu de matéria debatida nos autos - existência ou não de inadimplemento locatício, e foi proferida após expressa intimação das partes para especificação de provas, com advertência de possível julgamento antecipado. Não se cuida, portanto, de fundamento novo, estranho ao contraditório, mas de valoração jurídica e probatória dos elementos já submetidos à apreciação judicial.

Quanto aos aluguéis, a sentença deve ser mantida. A parte autora alegou inadimplemento a partir de julho de 2024, mas a requerida apresentou comprovantes de depósitos referentes aos meses questionados, sustentando, inclusive, que o aluguel de setembro de 2024 teria sido pago antecipadamente juntamente com o mês de junho e que o aluguel de dezembro de 2024 teria sido quitado em 11/03/2025. O autor, embora intimado, não impugnou especificamente tais comprovantes, não apresentou extratos bancários que infirmassem os depósitos, nem demonstrou divergência objetiva de valores ou datas suficiente para afastar a quitação reconhecida na sentença. Assim, ausente prova segura de inadimplemento de aluguéis, não há como acolher o pedido de cobrança respectivo.

Diversa é a conclusão quanto ao inadimplemento dos encargos de IPTU.

A sentença reconheceu que o contrato atribuiu expressamente à locatária a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, conforme cláusula 13ª, e que os exercícios de 2021 e 2023 foram pagos pelo locador, enquanto os de 2022 e 2024 permaneceram sem regularização. Essa obrigação contratual é válida, nos termos do art. 22, VIII, da Lei nº 8.245/91, que admite a transferência ao locatário da obrigação de pagar impostos, taxas e prêmio de seguro complementar contra fogo, desde que expressamente prevista no contrato.

Não procede a tese da apelante principal de que somente poderia pagar o IPTU mediante prévio fornecimento das guias pelo locador.

Tratando-se de tributo incidente sobre imóvel determinado, e havendo expressa obrigação contratual assumida pela locatária, cabia-lhe diligenciar para obter as guias junto ao Município ou, ao menos, demonstrar concretamente que tentou fazê-lo e foi impedida por ato imputável ao locador. A simples alegação de dependência do envio de boletos não afasta obrigação livremente pactuada, especialmente quando a sentença determinou a obtenção das guias junto ao próprio Município.

A multa contratual também deve ser mantida. Reconhecido o descumprimento de obrigação contratual relevante, consistente no inadimplemento reiterado dos encargos de IPTU, mostra-se cabível a incidência da penalidade pactuada.

Ademais, o juízo de origem reduziu a multa em 50%, fixando-a em um mês e meio de aluguel, providência compatível com o art. 413 do Código Civil, segundo o qual a penalidade deve ser reduzida equitativamente quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante da penalidade se revelar manifestamente excessivo.

Não há, por outro lado, suporte para condenar o autor por litigância de má-fé ou aplicar o art. 940 do Código Civil.

A litigância de má-fé exige conduta processual dolosa, enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se verifica apenas porque parte dos pedidos iniciais foi rejeitada. Da mesma forma, a sanção do art. 940 do Código Civil pressupõe cobrança judicial de dívida já paga, com má-fé demonstrada, não bastando a improcedência parcial da cobrança.

No caso, embora não reconhecida a dívida de aluguéis, subsistiu o inadimplemento relativo aos encargos de IPTU e foi reconhecida a procedência parcial da pretensão autoral, circunstância incompatível com a conclusão de abuso processual manifesto.

Passo ao ponto central do recurso adesivo: a possibilidade de rescisão da locação e despejo em razão do inadimplemento dos encargos de IPTU.

A Lei nº 8.245/91 dispõe, em seu art. 9º, II, que a locação pode ser desfeita em decorrência da prática de infração legal ou contratual. Além disso, a ação de despejo por falta de pagamento pode abranger não apenas aluguéis, mas também acessórios da locação, quando contratualmente exigíveis. Se o contrato impôs à locatária o pagamento do IPTU e se a sentença reconheceu o inadimplemento de exercícios diversos, há infração contratual suficiente para autorizar a resolução do vínculo locatício, desde que não purgada a mora.

A conclusão de improcedência do despejo apenas porque os aluguéis foram considerados pagos não se harmoniza integralmente com a disciplina da Lei de Locações. O inadimplemento de acessórios relevantes da locação, como o IPTU expressamente assumido pela locatária, configura descumprimento contratual autônomo. Não se trata de mero atraso irrelevante ou de obrigação lateral sem repercussão no equilíbrio contratual, mas de encargo periódico vinculado ao uso do imóvel e expressamente transferido à locatária.

Assim,
o recurso adesivo comporta parcial provimento
para decretar a rescisão do contrato de locação e o despejo da requerida, em razão do inadimplemento dos encargos de IPTU reconhecido na própria sentença.

A medida, contudo, não autoriza a condenação ao pagamento dos aluguéis cobrados, pois, quanto a esse ponto, subsiste a ausência de impugnação específica aos comprovantes apresentados pela locatária e a falta de prova documental idônea em sentido contrário.

Quanto à sucumbência, a reforma parcial da sentença impõe redistribuição dos ônus.

Considerando que o autor passa a obter êxito nos pedidos relativos aos IPTUs, multa contratual e despejo, permanecendo vencido apenas quanto à cobrança dos aluguéis, mostra-se adequado atribuir à requerida a maior parcela da sucumbência.

Fixo, portanto, a responsabilidade da requerida por 80% das custas e honorários, cabendo ao autor arcar com os 20% remanescentes, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC. Mantida a base e o percentual dos honorários fixados na origem, a distribuição deverá observar essa nova proporção.

Ante o exposto, a sentença merece reforma para decretar a rescisão do contrato de locação e o despejo da requerida, com prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, mantida a improcedência da cobrança de aluguéis e redistribuídos os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a requerida e 20% para o autor, vedada a compensação.

Posto isso, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
à apelação principal e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026